Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à devedora o pagamento de astreintes fixadas em R$ 50.232,25, dada a ausência de cumprimento da obrigação de fazer. O executado, MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA., agrava, alegando, em síntese, “a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem, para determinar não apenas a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como também, para que haja a inexigibilidade das astreintes e, com isso, a suspensão de novas determinações de pagamento recebidas pela Microsoft”. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. Foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar sobre possível litispendência com o AGI 0704515-02.2022.8.07.0000, dada a aparente identidade de partes, objeto e causa de pedir, mas a parte não se manifestou. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Conforme se verifica nos autos, a parte executada não cumpriu a obrigação de fazer, apesar de devidamente intimada (ID n. 104735465), razão pela qual incide a multa fixada nos autos (ID n. 84727124, item 1). Assim, intime-se a parte executada, por publicação, para pagar a dívida de R$ 50.232,25 em 15 (quinze) dias, devidamente atualizada e acrescida das custas processuais, inclusive da fase de cumprimento de sentença, sob pena de ser acrescido de multa e honorários de 10%, ambos sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC. Não cumprida a obrigação de pagar e transcorrido o prazo para impugnação, à Assessoria, para promover a consulta (e respectivo bloqueio, quando o caso) por bens passíveis de penhora nos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT). Indefiro o pedido de majoração da multa diária, pois a parte executada informa a inexequibilidade da obrigação de fazer, cabendo à parte exequente requerer o que entender de direito. Pelo mesmo motivo, indefiro, também, o pedido de apreensão do passaporte da representante legal da requerida, bem como seja determinada a suspensão de sua CNH.” Referida decisão já foi objeto do AGI 0704515-02.2022.8.07.0000, interposto pela mesma parte, com o mesmo objeto e mesma causa de pedir. Assim, resta configurado o instituto da litispendência, a teor do art. 337, §3°, do CPC, o que evidencia a ausência de pressupostos processual de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, e o faço monocraticamente, com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator